Tribunal: TJDFT
Processo: 0716036-43.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0716036-43.2024.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELAESIO BEZERRA DOS SANTOS APELADO: NEGRESCO SERVICO DE COBRANCA LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Elaésio Bezerra dos Santos contra sentença (Id 68624187) proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de dívida c/c obrigação de fazer movida pelo apelante em desfavor de Negresco Serviço de Cobrança Ltda, extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão do não atendimento de emenda à inicial. Deixou de condenar em custas e honorários advocatícios. Irresignada, a parte autora interpõe o presente apelo. Em razões recursais (Id 68624189), sustenta fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça, por possuir baixa renda e se enquadrar na faixa de isenção do imposto de renda. Colacionou aos autos seu extrato de pagamento, declaração de hipossuficiência, CTPS, CNIS e a última declaração de IRPF (Ids 68624160, 68624163, 68624164, 68624166, 68624165). Ausente o recolhimento do preparo, haja vista o requerimento de concessão da gratuidade de justiça. Não intimada a parte contrária para apresentação de contrarrazões (Id 68624190). É o relato do necessário. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos dos arts. 99, § 7o, e 101, § 1o, ambos do CPC. Pois bem. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Mais. A despeito de a assistência judiciária por advogado contratado não impedir por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do art. 99, CPC, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. Assim, indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, sendo contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Concretamente, o juízo de origem por diversas vezes determinou a juntada pelo autor dos documentos para comprovação de sua hipossuficiência financeira, o que não foi integralmente cumprido pelo apelante, ocasionando o indeferimento da petição inicial e não apreciação do pedido de justiça gratuita pelo julgador primário. Ademais, embora alegue ser isento de imposto de renda e, por essa razão não ter anexado aos autos a declaração do exercício de 2024, o autor fez juntada das declarações dos exercícios anteriores, quando, conforme informação contida em sua CTPS (Id 68624186 – p. 2), encontrava-se trabalhando formalmente, com salário inferior ao pago pelo empregador atual, cujos recibos apontam o recebimento mensal do valor médio de R$ 3.500,00 mensais (Ids 68624165 e 68624166), o que causa certa estranheza. Ainda, destaca-se o fato de o autor não haver juntado extratos de suas conta correntes, tampouco alegou não as possuir. O requerente não demonstrou a existência de despesas que lhe minguassem a subsistência, de modo a amparar seu pedido. Nesse cenário, ainda constato a capacidade financeira para contratar advogado particular, elemento de informação que não demonstra, de forma segura, a dita situação declarada como inviabilizadora do pagamento das custas processuais e, para o caso em específico, do preparo recursal, notadamente quando se percebe o módico valor fixado na tabela de custas deste e. Tribunal, que geralmente não se mostra empecilho para o acesso à instância revisora. Reconheço, portanto, não ter a parte recorrente se desincumbido do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômico-financeira como motivo para a obtenção da gratuidade de justiça. Com efeito, mesmo que sopesados com as despesas efetivamente comprovadas, entendo que a parte apelante aufere rendimentos incompatíveis com a alegada situação de hipossuficiência financeira. Logo, conclui-se que a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos probatórios coligidos aos autos, o que inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para arcar com as custas processuais que, no caso do Distrito Federal, são visivelmente módicas, e cujo pagamento, por si só, não se revela abalador de suas finanças. Nesse sentido já decidiu este colegiado: Acórdão 1981640, 0751925-85.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025; Acórdão 1979068, 0748110-80.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025; Acórdão 1979527, 0749001-04.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025; Acórdão 1972268, 0748210-35.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025. A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais em sacrifício pessoal e da família possibilita a conclusão segura de a parte recorrente não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 99, caput e § 7o e no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC c/c o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça requerido pela parte recorrente. DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de junho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora